Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofício à CNSeg, PREVIC, Susep, BM&F Bovespa, CETIP e BACEN para localização de bens. Desnecessidade e inutilidade da medida ante a existência de pesquisa Sisbajud. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à CNSeg, PREVIC, Susep, BM&F Bovespa, CETIP e BACEN.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade e utilidade da expedição de ofício à CNSeg, PREVIC, Susep, BM&F Bovespa, CETIP e BACEN para fins de localização de bens dos devedores.
III. Razões de decidir
3. As aplicações existentes em instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional são alcançadas pelo Sisbajud. Assim, revela-se desnecessária a expedição de ofício à CNSeg, PREVIC, Susep, BM&F Bovespa, CETIP e BACEN, a fim de verificar eventuais bens ou ativos patrimoniais passíveis de constrição.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 73/1996.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 748403-50.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025. AI 0733151-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024.